Tribunal: TCU
Processo: 017.023/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8348/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.023/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila de Souza Toledo (XXX.446.827-XX); Doralice Gouvea dos Santos (XXX.270.927-XX); Eunice Cavassa Dionizio (XXX.174.367-XX); Janeth Cavassa Fraga (XXX.329.007-XX); Janice Cavassa (XXX.213.127-XX); Leda Cordeiro Toledo (XXX.138.827-XX); Luciana Gouvea dos Santos Goncalves (XXX.228.717-XX); Mirian Gouvea dos Santos (XXX.699.317-XX); Patricia Afonso do Nascimento (XXX.204.724-XX); Rosane de Vasconcellos Lopes (XXX.846.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.